Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701269-12.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: E. G. D. S. A., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DARLYANE DE LIMA AMARAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, E. G. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: DARLYANE DE LIMA AMARAL D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator